Tribunal: TJDFT
Processo: 0708841-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO EXECUTADO. AVALIAÇÃO JUDICIAL REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO.
1. É ônus do executado a prova de que o imóvel penhorado é bem de família, a fim de obter a proteção estabelecida pelo art. 1o da Lei no 8.009/90.
2. A caracterização do imóvel como bem de família depende da demonstração de que o imóvel é o único da família, além de utilizado como moradia permanente.
3. Ausente demonstração de erro, deve ser mantida a avaliação judicial do imóvel penhorado, pois bem detalhada e determinada através do “método comparativo direto de dados de mercado”, em atenção às exigências legais (CPC/2015 872).
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.